Tribunal: TJBA
Processo: 8015938-73.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015938-73.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: VERA CLAUDIA NERY DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO MAIA DE LIMA ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. ASTREINTES. VALOR E PERIODICIDADE MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória (ID 100694787) que, em ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos relativos a empréstimo consignado (contrato ADE n. 5834480) no vencimento de policial militar aposentada. A decisão fixou multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00, para a hipótese de descumprimento.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em verificar:

a) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência;

b) a legalidade da suspensão das cobranças diante da alegação de autonomia da vontade e
pacta sunt servanda
;

c) a razoabilidade do valor da multa cominatória e de sua periodicidade diária.

III. Razões de decidir:

3. A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

4. A probabilidade do direito da agravada reside na alegação de inexistência de contratação do vultoso empréstimo de R$ 95.587,02, distribuído em 96 parcelas de R$ 995,70 (ID 100694788). Diante da negativa de autoria da dívida, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regularidade do negócio jurídico, por se tratar de prova de fato negativo (prova diabólica) para a consumidora.

5. O perigo de dano é evidente, uma vez que os descontos incidem sobre proventos de aposentadoria, verba que possui natureza estritamente alimentar, comprometendo a subsistência da recorrida.

6. A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que reforça o dever de cautela e a plausibilidade da suspensão das cobranças até o esclarecimento dos fatos na instrução processual.

7. A fixação de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada ao teto de R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva da medida (astreintes), especialmente considerando o porte econômico do banco agravante. A periodicidade diária é mantida pois visa punir a resistência à ordem judicial de suspensão, não se confundindo com a frequência mensal dos descontos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito decorrente da negativa de contratação e o perigo de dano pelo desconto em verba alimentar, deve ser mantida a decisão que suspende cobranças de empréstimo consignado. 2. A multa diária por descumprimento de obrigação de não fazer deve ser mantida quando fixada em patamares que respeitem a razoabilidade e a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 537, art. 1.019; CDC, art. 6º, VIII, art. 14.

Jurisprudência citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479 e jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia: Agravo de Instrumento nº 8029669-73.2025.8.05.0000 e nº 80097227220218050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015938-73.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada VERA CLAUDIA NERY DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Desembargador Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça